Tribunal: TJDFT
Processo: 0709962-13.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709962-13.2023.8.07.0007 RECORRENTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA CEUB RECORRIDO: ANDRESSA DA ROCHA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE RÉ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM PROVA DOCUMENTAL APTA A DEMONSTRAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. FATO INCONTROVERSO. EMBARGOS À MONITÓRIA. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. ABATIMENTO DO DÉBITO. DECOTE DO VALOR RELATIVO ÀS MENSALIDADES DA DISCIPLINA SEM REGISTRO DE AVALIAÇÃO. 1. O artigo 76 do Código de Processo Civil dispõe que (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 1.1. Levando em consideração que a irregularidade na representação judicial da parte é vício sanável passível de regularização, tendo a requerida cumprido com a determinação judicial para sanar o defeito, não há que se falar em preclusão e deve ser reputada válida a peça defensiva apresentada. 2. Nos termos do artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro. 2.1. Na hipótese, observa-se que o apelante atendeu aos requisitos legais, pois a documentação apresentada permite inferir a existência de vínculo jurídico entre as partes e a ausência de pagamento de mensalidades devidas pela aluna, o que foi admitido pela parte apelada e, portanto, tornou-se fato incontroverso. 3. Por outro lado, nos embargos à monitória, a requerida informou que não houve o cumprimento integral do contrato de serviços por parte do demandante, porquanto, apesar de ter sido efetuada a inclusão de disciplina no currículo semestral da estudante, restou indeferida a realização de avaliações para verificação do rendimento e aprovação da aluna, o que deve ensejar o abatimento das mensalidades relativas à referida matéria, pela exceção do contrato não cumprido, uma vez que a prestação de serviços foi defeituosa. 4. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de modo proporcional revela-se como consequência lógica de o autor restar parcialmente vencido na demanda, não sendo possível determinar o afastamento de sua condenação quanto ao dever de pagamento de referida verba. 5. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados; b) artigo 1.025, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, porquanto desproporcional; c) artigos 85, caput, §11, e 86, ambos do Código de Processo Civil, sustentando indevida a majoração dos honorários sucumbenciais in casu, ao argumento de que a majoração de 2% (dois por cento) exclusivamente em desfavor do recorrente contraria os critérios estabelecidos pela legislação, além de ignorar a existência de sucumbência recíproca, reconhecida no próprio acórdão. Acrescenta que a recorrida foi responsável pelo inadimplemento que gerou a demanda, pugnado pela aplicação do princípio da proporcionalidade; d) artigos 700 e 926, ambos do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, asseverando, em síntese, o cumprimento regular do contrato de prestação de serviço. Afirma indevido o abatimento do valor referente a disciplina “Mono II”, vez que a reprovação se deu por culpa exclusiva da recorrida, devendo, por conseguinte, efetuar o pagamento do serviço utilizado. Aduz ainda que os embargos monitórios careciam de elementos sólidos para afastar o direito requerido. Discore acerca da aplicação dos princípios da segurança jurídica e da coerência das decisões judiciais; e) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, expondo erro na distribuição do ônus da prova, vez que o recorrente demonstrou por meio documental o contrato e o inadimplemento da recorrida. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas, contudo, deixa de colacionar julgados, a fim de demonstrá-la. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). De igual sorte, o apelo descabe transitar no que tange ao apontado malferimento ao artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos teriam caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito: “O afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo Tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.624.182/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o recurso quanto à apontada ofensa aos artigos 85, caput, §11, e 86, 373, incisos I e II, 700, 926, todos do Código de Processo Civil, e 422 do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre os temas, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório dos autos. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Outrossim, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, entende o Sodalício que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JACKSON SARKIS CARMINATI, OAB/DF 29.443. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002